Tribunal: TJDFT
Processo: 0738988-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos (id 55422897). À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator